Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E NOS PETRECHOS APREENDIDOS. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXEQUÍVEL. MONTANTE DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio do acusado, visto que, no caso, indubitavelmente havia elementos objetivos e racionais apontando a sua participação no tráfico de drogas, consubstanciados no fato dele ter sido flagrado, em via pública, realizando movimentação típica da traficância e, ainda, haver dispensado porções de maconha ao se evadir do local, de forma que o ingresso dos agentes do Estado em seu domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já concretizada, que se prorrogou no tempo.
2. Igualmente incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura de porte para uso próprio, tendo em conta que devidamente comprovado nos autos que toda a droga apreendida estava na posse do réu, e, levando-se em consideração a quantidade de maconha apreendida, a presença de petrechos utilizados na traficância, as circunstâncias da apreensão, a conduta e os antecedentes do apelante, não há dúvidas de que o entorpecente era destinado à difusão ilícita.
3. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.
4. A prática do crime de tráfico de drogas na própria residência, com transtorno para a vizinhança, evidencia o desajuste social, pois demonstra o inadequado estilo de vida em sociedade, o que autoriza a avaliação negativa da conduta social.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Também na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
7. Embora a pena final tenha sido reduzida, nesta instância, a patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso em comento, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente e de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
8. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44, incisos I e II, e artigo 77, “caput” e inciso I, todos do Código Penal, haja vista o “quantum” de reprimenda fixada, bem como pela reincidência e maus antecedentes do acusado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.